Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Não configurada omissão no acórdão embargado, que analisou todas as questões propostas pelas partes, concluindo pela ausência de falha na prestação do serviço bancária, ao passo que configurada a culpa exclusiva da vítima na concretização da fraude sofrida.

3. A rediscussão do julgamento do mérito da sentença não é permitida na via estreita dos embargos de declaração.

4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.

5. Negou-se provimento ao recurso.